Tribunal: TJES
Processo: 5007307-74.2026.8.08.0012
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007307-74.2026.8.08.0012

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: CLAYTON VICENTE OLIVEIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Nº
5007307-74.2026.8.08.0012

RECORRENTE: CLAYTON VICENTE OLIVEIRA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. LEGÍTIMA DEFESA. AUSÊNCIA DE PROVA INCONTROVERSA. QUALIFICADORAS. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por Clayton Vicente Oliveira contra decisão de pronúncia proferida nos autos de ação penal em que lhe foi imputada a prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos II, III e IV, do Código Penal. A defesa requereu a absolvição sumária por legítima defesa e, subsidiariamente, o afastamento das qualificadoras do motivo fútil, do meio cruel e do recurso que dificultou a defesa da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a excludente de legítima defesa restou comprovada de forma inconteste a justificar a absolvição sumária; e (ii) estabelecer se há suporte probatório mínimo para a manutenção das qualificadoras imputadas na denúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413, do Código de Processo Penal, sendo vedada análise aprofundada da prova capaz de influenciar o Conselho de Sentença.

A materialidade delitiva encontra respaldo no Relatório de Investigação em Local de Homicídio, no Boletim Unificado, no Laudo de Exame Cadavérico e no Laudo de Exame em Local de Homicídio, os quais demonstram a ocorrência do homicídio e a dinâmica das lesões sofridas pela vítima.

Os indícios de autoria estão evidenciados pela confissão parcial do recorrente em sede policial e judicial, na qual admitiu ter desferido golpes na vítima utilizando um patinete de alumínio.

A absolvição sumária fundada em legítima defesa exige prova segura, incontroversa e inequívoca da excludente de ilicitude, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri.

As versões apresentadas pela acusação e pela defesa encontram respaldo no conjunto probatório, inexistindo elementos suficientes para afastar, de plano, a tese acusatória ou reconhecer a legítima defesa de forma inequívoca.

A qualificadora do meio cruel encontra suporte indiciário na reiteração de golpes contundentes na região craniana da vítima.

A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima encontra respaldo nos indícios de que o ofendido estava despido e foi agredido enquanto tentava se reerguer, circunstância apta a limitar sua reação.

A qualificadora do motivo fútil possui suporte probatório mínimo diante da suposta desproporção entre o motivo relacionado a ciúmes e infidelidade conjugal e a violência empregada.

As qualificadoras, por integrarem o tipo penal, devem ser submetidas ao crivo do Conselho de Sentença quando amparadas por elementos mínimos de prova.

A análise acerca da hipossuficiência econômica para eventual suspensão da exigibilidade das custas processuais deve ocorrer na fase de execução penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A absolvição sumária por legítima defesa somente é cabível quando a excludente estiver demonstrada de forma inequívoca e incontroversa.

A decisão de pronúncia demanda apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sem incursão aprofundada na valoração probatória.

As qualificadoras devem ser submetidas ao Tribunal do Júri quando houver suporte probatório mínimo apto a amparar a tese acusatória.

A aferição da miserabilidade para suspensão da exigibilidade das custas processuais deve ocorrer na fase de execução penal.

Dispositivos relevantes citados
:
CP, arts. 23 e 121, § 2º, II, III e IV. CPP, arts. 413 e 804.

Jurisprudência relevante citada
:
TJES, RESE 0001165-16.2021.8.08.0045, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, 1ª Câmara Criminal, j. 10.07.2024; TJES, RESE 0000184-47.2021.8.08.0025, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, 2ª Câmara Criminal, j. 16.10.2023; STJ, AgRg no HC 909.970/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 02.09.2024, DJe 04.09.2024; STJ, AgRg no AREsp 2.516.221/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 27.02.2024, DJe 01.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Nº
5007307-74.2026.8.08.0012

RECORRENTE: CLAYTON VICENTE OLIVEIRA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
CLAYTON VICENTE OLIVEIRA
em face da r. decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Cariacica/ES (ID 18968462), nos autos da Ação Penal nº 0015470-12.2018.8.08.0012, por meio da qual fora pronunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos II, III e IV, do Código Penal.

Em razões recursais (ID 18968457), a Defesa Técnica requer a absolvição sumária por legítima defesa e, na impossibilidade, o afastamento das qualificadoras do motivo fútil (art. 121, § 2º, II, do Código Penal), do meio cruel (art. 121, § 2º, inciso III, do Código Penal) e do recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, IV, do Código Penal).

Consta da Denúncia (ID 18968453, pp. 03/04) que, no dia 31 de março de 2018, por volta das 00h30min, no interior da residência situada na Rua 3, nº 05, Quadra 06, próximo ao Bar Parada Obrigatória, no Bairro Nova Rosa da Penha, no Município de Cariacica/ES, o recorrente, agindo com
animus necandi
e utilizando-se de armas brancas, desferiu golpes contra a vítima Vinícius da Silva, causando-lhe lesões que resultaram em sua morte.

Segundo a exordial acusatória, no dia dos fatos, Clayton e sua esposa, Tatiane, fizeram uso de bebidas alcoólicas e substâncias entorpecentes. Por volta das 02h30min, o casal discutiu, ocasião em que o denunciado agrediu fisicamente Tatiane com socos. Ato contínuo, ele saiu da residência e, ao retornar, encontrou Vinícius despido no quarto do casal com sua companheira, sobre a cama, momento em que se iniciou uma luta corporal entre ambos.

Em dado momento, o denunciado imobilizou a vítima e desferiu golpes contra o seu rosto, utilizando instrumentos contundentes e armas brancas, dentre eles, uma pedra descrita à fl. 08 dos autos. Além dos golpes na região da cabeça, Clayton desferiu socos e chutes contra a vítima, que veio a óbito no local do crime, em decorrência das lesões sofridas.

O órgão ministerial imputou, também, as qualificadoras do meio cruel, do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima e do motivo fútil.

Finda a primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri (
judicium accusationis
), a recorrente fora pronunciada nos termos da decisão impugnada.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, cumpre destacar que a decisão de pronúncia constitui uma decisão interlocutória mista não terminativa, na qual não é permitido ao julgador efetuar uma análise detida dos elementos de convicção produzidos na fase do
judicium accusationis
e inferir juízo de valor sobre as questões de fato, a fim de não exercer influência na futura decisão do Conselho de Sentença, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Nesse contexto, para os fins de submissão da ré a confronto perante o Tribunal do Júri, conforme determina o art. 413, do Código de Processo Penal, deve o Magistrado
somente apontar a prova da materialidade do crime e fazer menção à existência de indícios de sua autoria
, não demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de uma sentença condenatória.

A partir dessas diretrizes, verifica-se que o Juízo
a quo
trouxe à decisão de pronúncia os fundamentos que o convenceram da necessidade de submeter o recorrente a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Nesta perspectiva,
a prova da
materialidade delitiva
está alicerçada no Relatório de Investigação em Local de Homicídio (ID 18968453, pp. 08/15); Boletim Unificado (ID 18968453, pp. 18/20); Laudo de Exame Cadavérico (ID 18968453, pp.44); Laudo de Exame em Local de Homicídio (ID 18968453, pp. 63/72), documentos que indicam, de forma objetiva, a ocorrência do evento criminoso, detalhando a extensão e a localização das lesões sofridas pela vítima e sua consequente morte.

Com relação aos
indícios de autoria,
verifica-se que o acusado confessou parcialmente a prática do fato tanto em sede policial (ID 18968453, pp. 37/39), quanto em juízo (ID 18041293, pp. 174/175). Sustenta, contudo, a incidência de legítima defesa, sob o argumento de que teria agido sob temor de agressão à própria vida.

O reconhecimento da legítima defesa na fase de formação da culpa configura hipótese de absolvição sumária. Nesse sentido, para sua ocorrência, exige-se que tenha ficado demonstrado,
sem qualquer dúvida
, a partir do conjunto probatório produzido, que a ré agiu amparada pela causa prevista no artigo 23, do Código Penal.

Desse modo, não havendo prova inconteste, compete ao Tribunal do Júri deliberar sobre a existência de legítima defesa ou de qualquer outra causa excludente de ilicitude, uma vez que essas questões estão intrinsecamente relacionadas aos fatos imputados na denúncia. Nesse sentido, já se manifestou este eg. Tribunal:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – LEGÍTIMA DEFESA – NÃO CONFIGURADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Conforme precedentes dos Tribunais Superiores, a absolvição fundada na tese de legítima defesa (real ou putativa) somente deve ser acolhida quando a prova for incontestável, situação que não se mostrou evidenciada nos autos. Por isso, é razoável que ele seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri
, mesmo porque, nesta fase, a dúvida é em prol da sociedade. Recurso desprovido. (TJES, RESE 0001165-16.2021.8.08.0045. Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa. 1ª Câmara Criminal. Julgado em 10/7/2024)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECURSO DA DEFESA. DECISÃO DE PRONÚNCIA. ART. 121, INCISOS II, III E IV, DO CÓDIGO PENAL. absolvição sumária. RECONHECIMENTO DA EXCLUDENTE DA LEGÍTIMA DEFESA. INVIABILIDADE. NECESSÁRIA ANÁLISE DA MATÉRIA PELO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
A absolvição sumária nos crimes de competência do Júri sob o fundamento de legítima defesa exige provas seguras e incontroversas, que não ensejem questionamentos acerca da ocorrência de fato criminoso, sob pena de usurpação da competência constitucional do Conselho de Sentença. Não havendo prova irrefutável de que tenha o recorrente agido amparado na excludente de legítima defesa, cumpre ao juízo natural do Júri a apreciação da matéria
. 2. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, RESE 0000184-47.2021.8.08.0025. Rel. Des. Eder Pontes da Silva. 2ª Câmara Criminal. Julgado em 16/10/2023)

No caso em apreço, entre os elementos colhidos em audiência, o réu
CLAYTON VICENTE OLIVEIRA
, ao ser indagado se eram verdadeiras as imputações formuladas, respondeu
QUE
parcialmente
;

“
QUE
, ao chegar em sua casa, Vinícius estava despido em cima da cama e, ao ver o acusado, se assustou, levantou e foi em direção a ele com a intenção de agredi-lo;
QUE
ele também se assustou com a presença da vítima e, ao vê-la caminhando em sua direção, revidou a agressão;
QUE
, em dado momento das agressões mútuas, a vítima caiu no chão e Clayton a atingiu com três golpes na cabeça, utilizando-se de um patinete de alumínio;
QUE
a vítima ficou desacordada no chão, ensanguentada, momento em que o interroga
do
saiu e foi para a rua, uma vez que ficou com medo;
QUE
não agrediu a vítima por ciúmes, mas por questão de defesa, pois a mesma se assustou e veio em direção a ele;
QUE
, quanto à sua companheira, a discussão cingiu-se ao pedido de explicações sobre o motivo de ela estar despida n
a cama
com a vítima”.

Dada a palavra ao Ministério Público, o réu respondeu às suas perguntas, em síntese:

“
QUE,
quando ele disse que a vítima se aproximou dele com a intenção de agredi-lo, esclarece que esta “partiu para cima” dele na tentativa de desferir um soco;
QUE
ele conseguiu se esquivar e deu uma “banda” na vítima;
QUE,
em seguida, deu um chute
nela
, o que a fez cair ao chão, porém
ela
se levantou, e ambos entraram em luta corporal;
QUE
novamente deu um chute n
a
vítima e esta caiu e não conseguiu se levantar, ocasião em que desferiu os golpes de patinete em seu rosto;
QUE
a vítima ficou desacordada somente após o terceiro golpe proferido com o patinete”.

A testemunha
DOUGLAS WILLIAM VICENTE OLIVEIRA
, irmão do recorrente, ao ser perguntado por que Clayton estava preso, respondeu
QUE
foi pelo homicídio do indivíduo que era amante da ex-esposa (à época, esposa) do irmão. Ao ser indagado se eram verdadeiras as imputações formuladas ao seu irmão, afirmou:

“
QUE quando chegou em casa, viu a ex-mulher do acusado correndo em trajes íntimos; QUE desceu ao quintal e viu que Vinícius estava dentro de casa, morto, momento em que chamou a polícia e percebeu que seu irmão havia sumido.

Ao ser perguntado se
Clayton
confessa o crime, responde QUE sim.
Ao ser inquirido sobre qual
o
motivo o irmão atribui ao ato, afirma
Q
UE a esposa o traía dentro de casa com um rapaz.

Ao ser perguntado se havia uma pedra perto do corpo da vítima, responde QUE sim; QUE era uma pedra de calçamento, um paralelepípedo,
e estava
aproximadamente

um metro do corpo.

Confirmou o depoimento prestado na esfera administrativa”.

Diante das provas produzidas,
a
s
versões
apresentadas pel
a acusação
e pela defesa
não são absurdas, uma vez que existem provas nos autos embasando as duas vertentes.
Desse modo, não cabe falar em qualquer outra decisão que não a de pronúncia, pois, em consonância com as provas colhidas nas esferas policial e judicial, uma das versões apresentadas é a de que o recorrente praticou, supostamente, o crime contra a vida.

Em suma, havendo dúvidas que não permitem identificar, de plano, a configuração de legítima defesa, deve-se levar a resolução definitiva da questão ao Tribunal do Júri, órgão com competência constitucional para avaliar os fatos.

Descabe falar, do mesmo modo, em impronúncia, na medida em que foram colhidas ao crivo do contraditório elementos probatórios que trazem indícios suficientes de autoria delitiva
.

Subsidiariamente, a defesa requer o
afastamento das qualificadoras
do meio cruel, do recurso que dificultou a defesa da vítima e do motivo fútil, por insuficiência de suporte probatório mínimo.

No caso, verifica-se que as qualificadoras imputadas ao recorrente foram detalhadas de forma minuciosa na denúncia, com amparo indiciário suficiente no conjunto probatório para serem submetidas à apreciação do Conselho de Sentença. Quanto ao
meio cruel
, a materialidade sugere a ocorrência de espancamento mediante reiteração de golpes contundentes na região craniana. No que concerne ao
recurso que dificultou a defesa da vítima
, há indícios de que o ofendido estava despido e foi atingido enquanto tentava se reerguer, o que aponta para uma possível limitação em sua capacidade de reação. Por fim, o
motivo fútil
encontra lastro indiciário na desproporção da conduta motivada por ciúmes e infidelidade conjugal.

Nessa linha de raciocínio, orienta-se o c. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “(...
)
as qualificadoras
, por integrarem o tipo penal, compõem matéria a ser submetida à apreciação do Conselho de Sentença e
não podem ser incluídas ou retiradas pelo Tribunal de origem ou por quem vier a reapreciar o tema em sede recursal, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri
” (AgRg no HC n. 909.970/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024).

Diante do exposto, deve-se levar a resolução definitiva da questão ao Tribunal do Júri, órgão com competência constitucional para avaliar os fatos.

Por fim, em relação ao pleito de
gratuidade da justiça
,
“O momento de se aferir a miserabilidade do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução e, por tal razão, ‘nos termos do art. 804, do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais’ (AgRg no AREsp n. 394.701/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI, SEXTA TURMA, DJe 4/9/2014).”
(STJ - AgRg no AREsp n. 2.516.221/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/2/2024, DJe de 1/3/2024.)

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)